Tribunal: TJDFT
Processo: 0720321-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão E contradição INEXISTENTES.
1. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2. Omissões inexistentes.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos por ambas as partes.